Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726330-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de reiteração do mandado de penhora in loco formulado por ele (id 238479501 dos autos originários). Hugo Moraes Pereira de Lucena não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator